Tribunal: STF
Processo: ARE 1331977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.656/98. PLANOS DE SAÚDE. SERVIÇO DE ANESTESISTA. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL. REGULARIDADE DA MULTA APLICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    1. Cuida-se de apelação interposta por Vision Med Assistência Médica Ltda. objetivando a reforma de sentença de que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução fiscal, referente a multa imposta, na forma do art. 12, II, "a", da Lei nº 9.656/98, pela constatação da infração prevista no artigo 77 da Resolução Normativa nº 124/2006, “ao deixar de garantir cobertura e não reembolsar integralmente os honorários médicos da anestesiologista que atuou na cirurgia para tratamento de ‘lesões ligamentares na mão’ e ‘reconstrução do polegar’ realizada pelo Beneficiário Cristiano Avellar Soares, em 16/01/2013”.
    2. A anulação da penalidade de multa imposta a operadora de plano de saúde somente se justifica quando ficar comprovado que, até a data do envio da demanda para a abertura de processo administrativo, a operadora efetuou a comprovação do reembolso, hipótese não verificada.
    3. O prazo a que se refere o § 3º do art. 18 da Resolução Normativa nº 226/2003 diz respeito à hipótese em que o procedimento médico ainda não foi realizado e não quando este ocorreu às expensas do consumidor. Desta forma, a alegada ausência de elaboração de Análise Conclusiva não trouxe qualquer prejuízo à operadora, não possuindo o processo sancionador máculas capazes de afastar sua presunção de legalidade, uma vez que foi garantido à embargante o direito ao contraditório e à ampla defesa.
    4. No que toca à existência conduta ilícita, conforme razões expendidas no Parecer do Núcleo da ANS MT, "as despesas referentes ao honorário do médico anestesiologista que atendeu o Consumidor era de cobertura obrigatória pela Autuada e não havendo tal cobertura, o reembolso integral desse valor era imperativo à Golden Cross, nos termos do artigo 9º da Resolução Normativa ANS 259/2011, conforme ratificado no Memorando Circular 17/2013/DIFIS". Ademais, as alegações de existência de "movimento de cartelização dos anestesistas de todo o país" e "infração continuada" não possuem qualquer lastro probatório.
    5. Este Tribunal já se posicionou no sentido da necessidade de reembolso integral dos honorários de médico anestesista quando necessário ao procedimento, por se tratar de cobertura mínima obrigatória, a teor do art. 12 da Lei nº 9.656/98 e do art. 6º da Resolução Normativa nº 262/2011 (TRF2, AC 201651011411204, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 27/06/2019).
    6. Não há, ainda, que se falar em desproporcionalidade da multa imposta, uma vez que a sanção aplicada (R$ 79.200,00 - setenta e nove mil e duzentos reais) in casu, atende o caráter preventivo e punitivo, encontrando-se fixada em patamar razoável, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.656/1988.
    7. Não há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança executiva fiscal decorrente de autuação na forma do artigo 25, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 (TRF2, AC 201751011407941, Quinta Turma Especializada, Rel. JFC FIRLY NASCIMENTO FILHO, E-DJF2R 10/05/2018).
    8. O STJ decidiu sobre a nova regra prevista no § 1º, IV, do artigo 489, do CPC, entendendo não ser obrigatório o enfrentamento de todas as questões suscitadas pelas partes, quando já possui o juiz motivos para decidir, não havendo nulidade da sentença, eis que suficientemente fundamentada.
    9. A inscrição da dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez, a qual somente é ilidida por prova insofismável de irregularidade na formação do título executivo, a cargo de quem alega, não sendo o caso dos autos (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 22003.51.01.532357- 1, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 19/02/2018).
    10. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX, LIII, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente